Tribunal: STF
Processo: AI 714027
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 3º, I, DA LEI 7.787/1989. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 21 DA LEI 7.787/1989. ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE 169.740/PR, Rel. Min. Moreira Alves, firmou entendimento de que o período de noventa dias, disposto no § 6º do artigo 195 da Constituição Federal, não se conta da Medida Provisória 63/1989, mas, sim, da publicação da Lei 7.787/1989, tendo em vista que o inciso I do artigo 3º da Lei 7.787/1989 não é fruto da conversão do disposto no artigo 5º, inciso I, da citada Medida Provisória 63/1989. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.